Tribunal: TJMT
Processo: 0033790-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033790-10.2016.8.11.0041
APELANTE: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA, JANDILSON ALVES ROSA TAQUES, JACQUELINE ALVES DA ROSA, JOSE PAULO ALVES DA ROSA
APELADO: DOUGLAS RAFAEL BUENO
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 67903497).
Anote-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator